Tribunal: TJBA
Processo: 8009623-76.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009623-76.2024.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ADRIELLE GOMES AMARAL Advogado(s): MARIO MARCOS CATELAN APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO FORMULADO POR TERCEIRO. BEM APREENDIDO NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, NA QUAL SE INVESTIGA CRIMES DE HOMICÍDIO, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO PLEITO ANTES DA CONCLUSÃO DA SENTENÇA FINAL. BEM QUE INTERESSA AO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CPP. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS DE PÁTIO PREJUDICADO EM DECORRÊNCIA DO INDEFERIMENTO DA RESTITUIÇÃO DO BEM. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. APELANTE COM DEFENSOR CONSTITUÍDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A apelação fundamenta-se, em síntese, na alegação de que a Apelante é legítima proprietária do veículo Toyota Corolla XEI20FLEX, modelo 2014, Placa Policial KRO3D74, numeração de Chassi 9BRBDWHE7F0224450, cor cinza, conforme comprovam a cédula de financiamento bancário e o CRLV digital, defendendo-se a inexistência de qualquer vínculo entre o bem apreendido e os fatos investigados, sobretudo porque não há nenhum elemento que demonstre a participação ou ciência da apelante nas atividades ilícitas supostamente praticadas por terceiros. 2. Inicialmente, deve ser ressaltado que o veículo em questão foi apreendido em posse de Jonatas Pereira Silva, acusado da prática dos crimes de homicídio e associação criminosa, os quais são objeto da ação penal nº 8008547-17.2024.8.05.0201. 3. A alegação defensiva de que a Apelante não é formalmente investigada ou denunciada nos autos da persecução penal não afasta, por si só, o interesse do bem à instrução criminal, especialmente quando presente relevante dúvida quanto a seu uso e destinação. 4. Ademais, tese de que o automóvel não guarda relação com os delitos imputados demanda análise de mérito aprofundada, a ser realizada no curso da instrução processual, a qual, cumpre assinalar, ainda se encontra pendente de conclusão, estando em fase de apresentação de alegações finais. 5. A conclusão da ação penal, com o trânsito em julgado da sentença, é essencial para que se possa aferir, com segurança jurídica, se o bem apreendido interessa ao feito, seja como elemento probatório, seja para eventual decretação de perdimento. 6. Nos termos do art. 118, do Código de Processo Penal, "antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo", seja como meio de prova, seja pela possibilidade de decretação de seu perdimento. Ademais, o art. 120, do Código de Processo Penal autoriza a restituição, “desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante”. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, é pacífica no sentido de que a restituição de bens, antes do trânsito em julgado, depende da ausência de interesse do bem ao processo e da certeza quanto ao direito de propriedade invocado. 8. Nos termos do art. 118, do Código de Processo Penal, "antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo", seja como meio de prova, seja pela possibilidade de decretação de seu perdimento. Ademais, o art. 120, do Código de Processo Penal autoriza a restituição, “desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante”. 9. No presente caso, é patente a persistência de dúvida razoável quanto à finalidade de seu uso, revelando-se, pois, precipitada sua restituição neste momento processual. 10. Para além do exposto, cumpre salientar que o veículo apreendido se encontra alienado fiduciariamente à instituição financeira, conforme informado pela própria defesa e acostado em documentação nos autos. Tal circunstância, por si só, obsta a pretensão do Apelante quanto à restituição do bem. 11. No que se refere ao pleito de isenção das taxas decorrentes da apreensão, especificamente às custas de pátio, este restou prejudicado. Isto porque, considerando que o pedido de restituição do referido veículo afastado, nos termos anteriormente expostos, resta prejudicada a análise do referido pleito. 12. Por fim, é indevida a concessão dos benefícios da justiça gratuita à Recorrente. Isso porque Adrielle Gomes Amaral deixou de trazer documentação apta a comprovar sua hipossuficiência, além do que é representada por defensor constituído, não sendo possível, então, deduzir que não consiga arcar com as despesas do processo. 13. Desse modo, considerando que os autos não trazem elementos novos capazes de infirmar a decisão guerreada e que os indícios de envolvimento do veículo com a prática delitiva ainda persistem e interessam à instrução processual, é imperiosa a manutenção do decisum que indeferiu o pedido de restituição do bem apreendido. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8009623-76.2024.8.05.0201, em que figuram como Apelante ADRIELLE GOMES AMARAL e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.